Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que o acórdão foi contraditório e omisso. Requer que seja sanada a omissão e corrigido o valor da condenação para R$12.820,00.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 56593719). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A matéria discutida nas razões recursais foi enfrentada, de forma que foi reconhecida a culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo evento danoso.
5. Por outro lado, o empréstimo não foi anulado e as prestações continuam sendo debitadas na conta bancária da usuária, de forma que o efetivo prejuízo equivale ao montante de R$12.820,00.
6. Destarte, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos para, corrigindo o erro material apontado, condenar a ré a devolver a metade do prejuízo suportado pela autora (R$12.820,00) correspondente ao valor de R$6.410,00 (seis mil quatrocentos e dez reais).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para, reconhecendo o erro material, condenar a ré a ré a devolver a metade do prejuízo suportado pela autora (R$12.820,00) correspondente ao valor de R$6.410,00 (seis mil quatrocentos e dez reais).